Tribunal: TJMT
Processo: 0013412-76.2018.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013412-76.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 703.648.881-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JULIANO CANDIDO DE QUEIROZ - CPF: 698.021.141-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 155, § 5°, E 307, AMBOS DO CP
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO FURTO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA – DILIGÊNCIAS E PRISÃO DO RÉU NA POSSE DA RES FURTIVA – APODERAMENTO DEFITINIVO DO BEM – FALSA IDENTIDADE – DELITO FORMAL – DIREITO À AUTODEFESA – INAPLICABILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CP – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O apelante subtraiu a motocicleta pertencente à vítima na cidade de Barra do Garças/MT e o bem somente foi restituído à vítima após ele ser localizado e abordado pela polícia na cidade de Bom Jardim de Goiás/GO. F
icou comprovado nos autos a
intenção do apelante de se apoderar definitivamente do bem, de modo que não está caracterizado a modalidade de furto de uso.

O delito previsto no artigo 307 do Código Penal é um delito formal, ou seja, para que se consume não é necessária a verdadeira obtenção de qualquer vantagem decorrente da falsa identidade.

É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013412-76.2018.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Cardoso dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal código n° 290674, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 155, § 5º, do Código Penal e a
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do art. 307,
do Código Penal. Estabeleceu-se o regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, ID. 96426464, aduziu
atipicidade da conduta, face a ausência de dolo no que toca ao delito de furto, porquanto
“em seu interrogatório, colhido à luz do contraditório, o recorrente esclareceu sua intenção de, tão somente, conduzir o veículo do ofendido.”
(
sic
) Alegou, ainda, ineficácia do meio de execução empregado no delito de falsa identidade.

Requereu, por conseguinte a absolvição dos delitos.

Em contrarrazões, ID.
96426465
, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
, ID.
98629965.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAU
LO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do delito de furto por não ter agido com a intenção de assenhoramento da
res furtiva
e à absolvição em relação ao crime de falsa identidade face à ineficácia do meio de execução empregado.

Vejamos.

A denúncia narra os fatos delituosos que se seguem:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de outubro de 2018, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo, 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, placa OAX 2950, de cor preta, ano/modelo 2011/2011, de cor preta, que estava estacionada na residência localizada na Rua Travessa das Bandeiras nº 45, em frente ao Ibama, no centro, nesta cidade, pertencente ao ofendido Juliano Cândido de Queiroz; a motocicleta foi avaliada em R$ 5.502,00 (cinco mil e quinhentos e dois reais), conforme auto de avaliação às fls. 55-IP. A res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme auto de entrega às fls. 22 e 23-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento encartado verifica-se que, naquela oportunidade, o denunciado HELIOMAR, aproveitou-se de um instante de descuido do ofendido que havia retirado sua motocicleta do interior de sua residência e deixado com a chave na ignição do pátio daquela casa, subtraiu-a e partiu em fuga do local, após ter pedido informação à vítima que estava distraído ao telefone.

Ocorre que, a Polícia Miliar do Estado de Goiás recebeu informações de que duas pessoas estavam transitando em atitude suspeita com uma motocicleta sem placa de identificação pelas ruas da cidade de Bom Jardim de Goiás/GO, ao que, foi constatado que referida motocicleta se tratava da mesma que havia sido subtraída nesta cidade pertencente ao ofendido Juliano e transportada para aquele estado de Goiás.

O ofendido reconheceu o acusado Leonardo como sendo o mesmo que passou pela sua casa e lhe pediu informação instantes antes de ter sua motocicleta subtraída (fls. 20/21-IP).

O acusado, ao ser interrogado, negou ter subtraído a motocicleta do ofendido (fls. 10/12-IP).

Depreende-se, ainda, que o denunciado LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS SE APRESENTOU à autoridade policial como sendo HELIOMAR CARDOSO DOS SANTOS tendo sido lavrado o auto de prisão em flagrante contra o mesmo com aquele nome. Posteriormente foi descoberta sua verdadeira identificação civil através do prontuário em nome do mesmo (fls. 16/17 e 62/63, verso-IP).

O indiciado possui condenação advinda da comarca de Aragarças/GO, sendo, portanto, reincidente.”
(
sic
, p. 1 a 3 do ID. 96426461)

Transcrevo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“I – Do Crime de Furto – Art. 155, §5º, do Código Penal.

A conduta é tipificada no Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. [...]

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...);

§ 5º - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior.

O furto é a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem sem a prática de violência ou de grave ameaça ou de qualquer espécie de constrangimento físico ou moral à pessoa. Significa, pois, ter a intenção de apoderar-se da res furtiva com ânimo definitivo.

A materialidade do crime em apreço foi evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), termo de reconhecimento de pessoa (fls. 20/21), auto de apreensão (fl. 22), termo de deposito (fl. 23) e boletins de ocorrência (fl. 30/34).

Desta forma, é certa a subtração do veículo da vítima.

Perscrutando os autos e as provas produzidas, dentre elas a prova testemunhal, verifico que a autoria é certa e recai sobre o acusado, posto que, após minuciosa análise das provas produzidas tanto em fase inquisitorial quanto em Juízo, pode-se averiguar a autoria pelo mesmo.

Assim, manuseando os autos, verifico que o complexo probatório apurado tanto na fase policial quanto na fase judicial é suficiente, pois, através dos depoimentos das testemunhas em juízo, restou amplamente comprovada a autoria do delito em questão.

Acerca dos detalhes da subtração, importante transcrever as declarações prestadas pela vítima Juliano Cândido de Queiroz. Vejamos:

‘[...]Que deixou a motocicleta na porta da residência. Que posteriormente ao retornar para a residência depois de terem decorrido 02 (duas) horas, verificou que o veículo tinha sido furtado. Que naquela hora não suspeitou de ninguém, porém, após ter recebido imagens do autor do furto em grupos do whatsapp dando conta da recuperação de seu veículo na cidade de Bom jardim/GO, reconheceu o denunciado como sendo a mesma pessoa que tinha lhe perguntado informações na porta de sua residência naquela manhã. Que reconheceu o denunciado através das vestimentas que estava usando tanto na abordagem como nas fotos. Que não se recorda, de ter deixado a chave no veículo. Que a motocicleta ao ser restituída estava danificada, vez que estava sem o retrovisor e engate para carretinha. Que o prejuízo ficou em R$ 400,00 reais [...].’ (CD – fl. 107).

A vítima Juliano Cândido de Queiroz, ao ser ouvida perante autoridade policial, procedeu com o reconhecimento de Leonardo Cardoso dos Santos como sendo a mesma pessoa que abordou, ainda, no período matutino na porta da sua residência pedindo informações (fls. 21/22).

A Policial Militar Camila de Souza Ramos Pinheiro, que efetuou a prisão do denunciado, ao ser ouvida em Juízo, afirmou:

‘[...] Que após denúncias de que havia uma motocicleta trafegando sem placa e retrovisores. Que após diligências foi localizado e efetuada a abordagem do condutor do veículo, e verificado que se tratava de produto de furto em Barra do Garças. Que o condutor tentou justificou que tinha alugado a motocicleta. Que Leonardo Cardoso dos Santos estava na companhia da pessoa de Mateus que já conhecido da Policia Militar pela prática de delitos. Que reconhece o réu Leonardo aqui presente como sendo o condutor do veículo na abordagem. Que o furto teria ocorrido no período matutino e a prisão ocorreu no período vespertino [...]’. (CD – fl. 107).

Ao ser ouvido, em Juízo, Leonardo Cardoso dos Santos confirmou que subtraiu o veículo da vítima, que sua intenção não era de vender, mas sim dar umas voltas e depois abandonar o veículo em Aragarças/GO (CD – fl. 178).

Assim, pelas provas constantes dos autos, restou sobejamente demonstrada a autoria do delito de furto praticado por Leonardo Cardoso dos Santos, não restando quaisquer dúvidas de que o acusado tenha praticado o delito em questão.

Não há falar-se em furto de uso, se o elemento subjetivo correspondente à subtração da coisa para si fica evidente pelas circunstâncias do fato, mormente porque o réu manteve em seu poder a res furtiva por tempo considerável, promoveu a sua depreciação, levou o veículo para as imediações de outra cidade e não o devolveu voluntariamente, somente sendo recuperada em virtude da prisão em flagrante do réu.

Em prosseguimento, com relação a qualificadora prevista no artigo 155, § 5°, do CP, as provas não deixam dúvidas de que a motocicleta da vítima foi subtraída neste Estado de Mato Grosso e transportado até a cidade de Bom Jardim/GO, onde foi apreendida, sendo o transporte de veículo automotor para outro Estado da Federação, devidamente comprovadas pelo acervo probatório.

Desta forma, amplamente demonstrado que, no dia 16/10/2018, Leonardo Cardoso dos Santos, teria subtraído para si, motocicleta da vítima Juliano Cândido Queiroz, bem como transportado a motocicleta da vítima para outro Estado da Federação.

II - Do Crime de Falsa Identidade – Art. 307, do Código Penal.

O delito de falsa identidade encontra previsão no artigo 307, do Código Penal, in verbis:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Para Rogério Greco (Código Penal Comentado, 5.ed., 2011, p. 863):

[...] Consuma-se o delito em estudo quando o agente atribui-se ou atribui a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Não há necessidade de que o agente, efetivamente, obtenha a vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou que cause dano a outrem, pois cuida-se, in casu, de delito de natureza formal, de consumação antecipada [...].

Assim, a materialidade do delito de falsa identidade encontra-se estampada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 03) e termo de interrogatório (fl. 12/13), bem como da análise do inquérito policial, em que toda a identificação consta como “Heliomar Cardoso dos Santos”.

As testemunhas, Policiais Militares Willian Deivid da Silva e Waclei William Monteiro Neves, que realizaram a prisão em flagrante do réu, confirmaram ter o denunciado se identificado como Rogério Henrique Molina Rocha em oportunidade da sua prisão (CD – fl. 102).

Desta forma, a condenação do réu é a medida que se impõe, em razão da cadeia probatória produzida nos autos, que demonstrou que o réu, a priori, atribuiu-se identidade diversa, no intuito de se desvencilhar da aplicação da devida lei penal, em razão da existência de outros procedimentos em seu desfavor.

Consigno que o delito em comento tem natureza formal, de maneira que se consuma independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano à terceiro. Neste sentido, é o posicionamento da jurisprudência dominante:

[...] É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso. Precedentes citados: AgRg no AgRg no AREsp 185.094-DF, Quinta Turma, DJe 22/3/2013; e HC 196,305-MS, Sexta Turma, DJe 15/3/2013. (STJ, Resp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/10/2013). O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/1988) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). (STF, RE 640.139 RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2011, P, DJE de 14-10-2011, rg.).

Cumpre salientar que a súmula nº. 522 do Superior Tribunal de Justiça leciona que: ‘A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa’.

Desta forma, é impositiva a condenação do réu, no tocante ao delito de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal, vez que inexistem meios aptos a excluir a tipicidade delitiva e a ilicitude do fato.”

Com efeito, o chamado ‘furto de uso’ se configura com a subtração de coisa alheia móvel para uso momentâneo, com a devolução imediata à vítima nas mesmas condições.

Guilherme de Sousa Nucci
[1]

aponta os requisitos necessários para que se reconheça a figura do furto de uso:

“Se o agente retirar a coisa da posse da vítima apenas para usar por pouco tempo, devolvendo-a intacta, é de se considerar não ter havido crime. (...). Lembremos que a intenção de se apoderar implica, também, na possibilidade de dispor do que é do outro, justamente o que ocorre quando o agente trata a coisa como se sua fosse. Utilizar um automóvel para uma volta, provocando uma colisão e devolvendo-o danificado, é o modo que o autor possui de demonstrar sua franca intenção de dispor da coisa como se não
pertencesse a outrem. Além disso, é preciso haver imediata restituição, não se podendo aceitar lapsos temporais exagerados. E, por fim, torna-se indispensável que a vítima não descubra a subtração antes da devolução do bem. Se constatou que o bem foi levado, registrando a ocorrência, dá-se o furto consumando. É que, nesse cenário, novamente o agente desprezou por completo a livre disposição da coisa pelo seu dono, estando a demonstrar o seu ânimo de apossamento ilegítimo. Em síntese: admitimos o furto de uso desde que presentes os seguintes requisitos, demonstrativos da total ausência do ânimo de assenhoreamento: 1º) rápida devolução da coisa; 2º) restituição integral e sem qualquer dano do objeto subtraído; 3º devolução antes que a vítima perceba a
subtração, dando falta do bem.”

Todavia, no caso concreto,
o apelante subtraiu a motocicleta pertencente à vítima na cidade de Barra do Garças/MT e o bem somente foi restituído após ele ser localizado e abordado pela polícia na cidade de Bom Jardim de Goiás/GO.

Nota-se que não houve devolução do bem pelo apelante. A motocicleta somente foi restituída após diligências e ação da Polícia Civil.

Assim, ficou comprovado nos autos a
intenção do apelante de se apoderar definitivamente do bem, de modo que não está caracterizado a modalidade de furto de uso.

No que refere ao pedido de absolvição em relação ao crime de falsa identidade face à ineficácia do meio de execução empregado, o recurso defensivo também não merece provimento, porquanto o delito previsto no art. 307 do CP é crime formal, sendo desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros.

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que o apelante Leonardo Cardoso dos Santos se apresentou à autoridade policial como sendo Heliomar Cardoso Dos Santos, consoante Auto de Prisão em Flagrante, em especial os depoimentos dos policiais militares e do próprio interrogatório policial do apelante, p. 7 a 16 do ID. 96426461.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que configura crime a atribuição de falsa identidade - art. 307 do CP -, ainda que utilizados para fins de autodefesa, visando à ocultação de antecedentes.

Veja-se:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”

(RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674)

No mesmo sentido, o STJ pacificou sua jurisprudência no sentido de que é típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, não estando a prática alcançada pelo princípio da autodefesa.

A propósito dispõe a Súmula 522 do STJ: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Desse modo, mantenho a condenação do apelante nas sanções dos arts.
155, § 5º, e
307, ambos
do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Sousa, Código Penal Comentado, 13ª ed., pp. 786-787.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021